Tribunal: TJES
Processo: 0002331-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002331-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IMOBILIARIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA –
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
“
A
obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável”
(TJES,
Data: 13/Mar/2023,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0025005-60.2017.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral
)

2.
O valor fixado a título de danos morais, no importe de dois mil reais, atende aos postulados do instituto. Afinal, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3.
Nos termos do entendimento deste Sodalício,
“o
valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso”
(TJES, Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013897-30.2019.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

4.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002331-84.2019.8.08.0035

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de cobrança e indenização
ajuizada por
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA
em face da apelante e outros,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) CONDENAR a 1ª Requerida, em indenização por danos morais,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de arbitramento;

b) CONDENAR a 3ª Requerida, EDP a promover no prazo de 05 (cinco) dias,
a transferência das dívidas referentes aos meses de Setembro a Dezembro de 2018 para a 1ª requerida e, ainda, a transferência de titularidade da instalação n° 0001731408, para a requerente, devendo ainda, ser excluído da conta de energia elétrica da autora, as multas e juros referentes as contas de energia elétrica vencidas nos meses de Setembro de 2018 a Janeiro de 2019, pois as referidas contas e seus demais consectários são de responsabilidade única e exclusiva da 1ª Requerida;

c) CONDENAR a 3ª Requerida, EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre os quais deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de arbitramento.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a inexistência de danos morais; a legalidade do corte de energia e, em trato subsidiário, que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. Alega, por fim, que a verba de sucumbência fora fixada de maneira equivocada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002331-84.2019.8.08.0035

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de cobrança e indenização
ajuizada por
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA
em face da apelante e outros,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) CONDENAR a 1ª Requerida, em indenização por danos morais,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de arbitramento;

b) CONDENAR a 3ª Requerida, EDP a promover no prazo de 05 (cinco) dias,
a transferência das dívidas referentes aos meses de Setembro a Dezembro de 2018 para a 1ª requerida e, ainda, a transferência de titularidade da instalação n° 0001731408, para a requerente, devendo ainda, ser excluído da conta de energia elétrica da autora, as multas e juros referentes as contas de energia elétrica vencidas nos meses de Setembro de 2018 a Janeiro de 2019, pois as referidas contas e seus demais consectários são de responsabilidade única e exclusiva da 1ª Requerida;

c) CONDENAR a 3ª Requerida, EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre os quais deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de arbitramento.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a inexistência de danos morais; a legalidade do corte de energia e, em trato subsidiário, que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. Alega, por fim, que a verba de sucumbência fora fixada de maneira equivocada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Adotando o relatório lançado em sentença, vale registrar que a parte autora, sustenta, em suma,

Em suma, sustenta a parte requerente, ora apelada, que:
a)
celebrou contrato de locação por prazo determinado com a 1ª requerida, em 15/12/2016, com data de término em 14/12/2019, tendo como fiador o 2º requerido, conforme cópia em anexo;
b)
que o objeto da locação é o imóvel localizado na Av. Antônio Gil Veloso, n°2240, Ed. Diamond Beach, apt. 206, Praia da Costa, Vila Velha - ES, conforme descrito no contrato de locação;
c)
que o 1° e 2° réus deveriam pagar o aluguel mensal no importe de R$1.200,00, todo dia 15 e cada mês, sendo o 1º aluguel vencido em 15/12/2016;
d)
que a locatária deixou de cumprir com suas obrigações, não tendo pagado as contas de energia elétrica, as taxas condominiais e IPTU;
e)
que os débitos com taxa condominial referente ao período de julho a agosto de 2017, novembro e dezembro de 2017 e dezembro de 2018 totalizam R$ 3.838,68;
f)
que os débitos referentes ao IPTU dos anos de 2017 e 2018, totalizam R$ 2.442,85;
g)
que a 1ª ré abandonou o imóvel no mês de dezembro de 2018, o que atrai a aplicação da multa contratual por infração contratual, prevista na Cláusula 14ª do contrato de locação;
h)
que o requerente propõe, como de fato faz, a presente ação para cobrar os acessórios da locação como também receber seus créditos pendentes oriundos do contrato de locação.

Sustenta, em continuidade, que:
a)
a 1ª requerida durante a locação do imóvel, deixou de pagar as contas de energia elétrica referente aos meses de Setembro a Dezembro de 2018, totalizando R$1.390,93;
b)
que só descobriu tal fato quando agora, no mês de Janeiro de 2019, após locar o imóvel para a Sra Rikelly Polyana Rauta Barros, e foi surpreendida com o corte de energia elétrica;
c)
que ao consultar o site da 3ª requerida, Escelsa, verificou-se que a conta de energia elétrica não estava na titularidade da autora, pois conforme informação da 3ª ré, foi feita a transferência de titularidade;
d)
que com a transferência de titularidade a autora está sendo impedida pela 3 ré de religar a energia elétrica, pois afirma que requerente não é a responsável pelo imóvel e somente o responsável pelo imóvel pode retirar as 2 vias das contas;
e)
que a requerente não tem nem como pagar as contas, pois não tem como retirar a 2ª via das faturas, já que para a 3ª requerida a titularidade do imóvel é de outra pessoa, que pode ser ate a 1ª ré;
f)
que como não tem condições de permanecer o imóvel sem energia elétrica, a requerente solicitou junto à 3ª ré a transferência da dívida para o nome da 1ª requerida, mas teve sua solicitação negada, pois é exigida da 3ª requerida que o solicitante seja o titular da instalação, e para Escelsa, a autora não é a titular da instalação.

E, acerca do julgamento em desfavor da ré EDP, tal como pontuado pela instância singular, vale consignar que, na esteira do entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“
a obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável”
(TJES,
Data: 13/Mar/2023,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0025005-60.2017.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral
)

Ainda no mesmo sentido:

(...) 3.
De igual modo, reputa-se ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional. A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na exordial, previa expressamente a impossibilidade de condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro
, salvo em duas hipóteses excepcionais, que não ocorreram no caso concreto. (...) (TJES, Data: 20/Jul/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0031445-48.2012.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Pagamento Indevido)

Desse modo, considerando que o serviço de fornecimento de energia tem natureza contratual, somente aquele que utiliza o serviço responde pelos respectivos débitos, no caso, a primeira requerida (Itála Wuiara Valim).

Assim, como pontuado em primeiro grau, pelo culto colega magistrado Dr.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA,
devido o acolhimento da pretensão autoral para que a EDP, ora apelante,
“
promova a transferência das dívidas referentes aos meses de Setembro a Dezembro de 2018 para a 1ª requerida e, ainda, a transferência de titularidade da instalação n° 0001731408, para a requerente, devendo ainda, ser excluído da conta de energia elétrica da autora, as multas e juros referentes as contas de energia elétrica vencidas nos meses de Setembro de 2018 a Janeiro de 2019, pois as referidas contas e seus demais consectários são de responsabilidade única e exclusiva da 1ª Requerida.”

Acerca do dano moral, conforme já consignado em precedente aqui colacionado, a conduta perpetrada pela recorrente, no sentido de condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de consumidor diverso, é ato apto a ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido, cito novamente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS PRETÉRITOS DE TITULAR DIFERENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE CÓPIA AUTENTICADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, incumbindo à parte contrária suscitar eventual falsidade documental, no entanto, vê-se que o Apelado não discute a veracidade do documento, mas aponta de forma genérica que há irregularidade. Preliminar de vício na representação processual afastada. 2. É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo a quo, haverá inovação recursal e, de acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação apenas quando a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Preliminar de inovação acolhida. 3. Mérito: A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, RESP 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 4.
É cediço que a obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável.
5. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES, Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0025005-60.2017.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

No citado precedente, inclusive, a quantia estabelecida a título de reparação moral fora firmada em valor superior – R$ 2.500,00 – o que recomenda, em meu sentir, diante da similaridade fática, a manutenção do valor fixado nestes autos, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afinal, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Por fim, entendo que o recurso deva ser provido no sentido de alterar a base de cálculo da verba honorária fixada em desfavor da parte apelante, deixando de ser o valor da causa para o proveito econômico obtido pelo autor.

É que, também nos termos do entendimento deste Sodalício,
“o
valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso”
(TJES, Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013897-30.2019.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Destarte, nesta parte,
deve o recurso ser provido para que o valor da verba honorária tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte requerente, que, no caso, deve ser a soma dos valores elencados no item “b” e “c” da sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.